Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714791-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO JOAQUIM DA SILVA, JOAO BATISTA DE SOUSA, ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por JOÃO BATISTA DE SOUSA no ID 21093201. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) Formatus Móveis Ltda, CNP: 00.502.963/0001-93. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto